Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e embriaguez no volante (arts. 303, § 1o, c/c 302, § 1o, III, e 306, § 1o, I, todos da Lei 9.503/97).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a majorante do art. 303, § 1o, c/c 302, § 1o, III, do CTB, foi devidamente aplicada ou se havia risco ao réu que justificasse a ausência de socorro à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a ausência de socorro, e ausente demonstração de risco pessoal eu a justificasse, deve incidir a causa de aumento do art. 302, § 1o, III, c/c 303, § 1o, do CTB.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “a”; 69; CTB, arts. 302, § 1o, III, 303, § 1o, e 306, § 1o, I.